Tribunal: TJDFT
Processo: 0707381-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0707381-55.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAFF MAIA NOLASCO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O O Senhor Desembargador JANSEN FIALHO – Relator Cuida-se de recurso de apelação interposto por Alaff Maia Nolasco contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública de Brasília, que julgou liminarmente improcedente o pedido contido na inicial, o qual visava a declaração de nulidade do ato administrativo que o eliminou do Curso de Formação de Praças da PMDF, na fase de avaliação médica, por apresentar alteração na córnea bilateral. No caso em exame, verifica-se que, após a prolação da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, em 25 de abril de 2024, a parte interpôs o recurso de apelação (ID n. 61586247), em 20 de maio de 2024. O Instituto AOCP, em sede de contrarrazões, arguiu preliminar de perda do objeto (ID 63365958), em razão da Recomendação do Tribunal de Contas do Distrito Federal na forma da Representação n° 4/2024 – G3P/ML. Adverte ter ocorrido a revisão de todas as eliminações na fase de avaliação médica, ocasião na qual, na data de 24/06/2024, posterior ao recurso, foi publicado Edital de alteração do resultado da avaliação médica e odontológica do presente concurso, modificando a situação de alguns candidatos, como no caso do apelante, que foi considerado aprovado na fase impugnada. Ou seja, houve alteração dos fatos após a prolação da sentença e após a interposição do recurso de apelação. Com efeito, torna-se desnecessário o provimento jurisdicional, razão pela qual reconheço a perda superveniente do interesse processual e julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e do art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator